Tribunal: TJES
Processo: 0002039-50.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002039-50.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002039-50.2023.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ART. 33, LEI 11.343/06. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, LEI 11.343/06. TRÁFICO INTERMUNICIPAL DE GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRIVILÉGIO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Wilkson Nascimento de Oliveira contra sentença da 2ª Vara Criminal de Aracruz que o condenou, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 7 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 700 dias-multa. A defesa requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a aplicabilidade da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 requer a comprovação da primariedade, dos bons antecedentes do réu e a ausência de dedicação a atividades delituosas ou ligação com organização criminosa.

A natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, podem evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas, afastando a aplicação do privilégio.

No presente caso, o apelante foi flagrado na posse de grande quantidade de entorpecentes de diferentes tipos (680 pedras de crack, 289 buchas de maconha, 541 pinos de cocaína e 1kg de cocaína), além de evidências do tráfico intermunicipal, o que indica vínculo com grupo criminoso e destinação ao abastecimento do comércio ilícito local.

O modus operandi empregado, sobretudo o transporte intermunicipal de drogas, constitui elemento idôneo para justificar o afastamento do redutor, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC n. 885.487/RS, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato – Convocado TJDFT, 23/8/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 pressupõe a comprovação da primariedade, bons antecedentes e a ausência de dedicação do agente a atividades delituosas ou vínculo com organização criminosa.

A apreensão de grande quantidade de drogas, de diferentes naturezas e apresentações, associada ao tráfico intermunicipal, é circunstância que afasta a incidência do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 722.652/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 4/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 885.487/RS, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato – Convocado TJDFT, j. 23/8/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002039-50.2023.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILKSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Wilkson Nascimento de Oliveira, em face da sentença da 2ª Vara Criminal de Aracruz, proferida em audiência cujo termos segue no id. n 8705896, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Narra a denúncia de id. nº 8705859, em síntese, que por volta das 02h do dia 26 de outubro de 2023, no distrito de Guaraná, Município de Aracruz, o ora recorrente e a corré Miriam Betzel de Andrade estariam na posse de 680 (seiscentos e oitenta) pedras de crack, 289 (duzentos e oitenta e nove) buchas de maconha, 541 (quinhentos e quarenta e um) pinos de cocaína e 01 (um) saco de cocaína de aproximadamente 1kg (um quilograma), além da quantia de R$1.170,00 (mil e cento e setenta reais).

Ao fim da instrução criminal, Miriam Betzel de Andrade restou absolvida, ao passo que o apelante restou condenado na forma especificada acima.

De conformidade com as razões de id. nº 8705902, a defesa postula a aplicação da minorante do tráfico privilegiado com a consequente fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 8705907, pela negativa provimento ao apelo.

No id. nº 9566174, judicioso parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do E. Procurador de Justiça Josemar Moreira, também pela integral preservação da sentença.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, o qual, vale lembrar, cinge-se a discutir a aplicabilidade da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A propósito do tema, registro que a incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos, quando conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, podem validamente provar a dedicação do agente a atividades criminosas e, assim, idoneamente afastar o privilégio (STJ, AgRg no HC n. 722.652/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 4/12/2023).

Aqui, pode-se observar que o apelante, além de ter sob sua responsabilidade uma enorme quantidade de entorpecentes, de qualidades e apresentações variadas (680 pedras de crack, 289 buchas de maconha, 541 pinos de cocaína e 1 saco de cocaína de aproximadamente 1kg (um quilograma), também é importante mencionar que o apelante realizava tráfico intermunicipal, sendo certo que as drogas apreendidas, originárias de grupo criminoso da capital, destinava-se a abastecer o comércio ilícito de Aracruz.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o modus operandi empregado na execução do crime, sobretudo o transporte intermunicipal de drogas, constitui elemento idôneo para justificar o afastamento do redutor (STJ, AgRg no HC n. 885.487/RS, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato – Convocado TJDFT, 23/8/2024).

Desta forma, impossível acolher o pleito de recon
hecimento da modalidade privilegiada do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.